Tribunal: STJ
Processo: 5000769-97.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068118 - RS (2023/0134933-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SAULO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ADRIANO LEMOS TEIXEIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR
REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS
CONFIGURADAS POR ELEMENTOS OBJETIVOS (LOCAL DE
FRONTEIRA,
ANTENA
DE
RÁDIO,
TRAJE
CAMUFLADO,
TENTATIVA
DE
FUGA).
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, o qual buscava anular busca veicular e pessoal
por alegada violação ao art. 244 do CPP, com consequente desentranhamento
das provas e absolvição dos réus. A defesa sustentava ausência de fundada
suspeita e acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular
realizada sem mandado judicial foi amparada por fundadas suspeitas
objetivas que dispensassem a prévia ordem judicial, à luz do art. 244 do CPP,
e se seria possível o reexame das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a busca
pessoal ou veicular sem mandado se funde em suspeita justificada, objetiva e
relacionada à posse de objetos que constituam corpo de delito, não se
admitindo meras impressões subjetivas ou abordagens exploratórias.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu fundada
suspeita a partir de elementos concretos: veículo parado em local inadequado
Documento eletrônico VDA49711623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fffce63-94f5-4911-9b39-127200f4e532

em região de fronteira, antena de rádio transceptor HT ostensiva, trajes
camuflados dos ocupantes e tentativa de fuga ao avistar a viatura policial.
5. Esses dados compõem fundadas suspeitas que legitimam a
abordagem policial imediata, dispensando mandado judicial.
6. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de
fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. O recurso especial não
se presta a reavaliar o conjunto probatório para infirmar as premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) a busca veicular sem mandado judicial é
lícita quando baseada em fundadas suspeitas objetivas e concretas,
relacionadas à posse de objetos ilícitos, como no caso de veículo estacionado
em local inadequado, uso de antena de rádio e trajes camuflados em região de
fronteira, aliado à tentativa de fuga diante de ordem de parada; (ii) é inviável,
em recurso especial, reexaminar o acervo probatório para infirmar as
conclusões do Tribunal de origem, nos termos da Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fffce63-94f5-4911-9b39-127200f4e532

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068118 - RS (2023/0134933-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SAULO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ADRIANO LEMOS TEIXEIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR
REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS
CONFIGURADAS POR ELEMENTOS OBJETIVOS (LOCAL DE
FRONTEIRA,
ANTENA
DE
RÁDIO,
TRAJE
CAMUFLADO,
TENTATIVA
DE
FUGA).
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, o qual buscava anular busca veicular e pessoal
por alegada violação ao art. 244 do CPP, com consequente desentranhamento
das provas e absolvição dos réus. A defesa sustentava ausência de fundada
suspeita e acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular
realizada sem mandado judicial foi amparada por fundadas suspeitas
objetivas que dispensassem a prévia ordem judicial, à luz do art. 244 do CPP,
e se seria possível o reexame das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a busca
pessoal ou veicular sem mandado se funde em suspeita justificada, objetiva e
relacionada à posse de objetos que constituam corpo de delito, não se
admitindo meras impressões subjetivas ou abordagens exploratórias.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu fundada
suspeita a partir de elementos concretos: veículo parado em local inadequado
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

em região de fronteira, antena de rádio transceptor HT ostensiva, trajes
camuflados dos ocupantes e tentativa de fuga ao avistar a viatura policial.
5. Esses dados compõem fundadas suspeitas que legitimam a
abordagem policial imediata, dispensando mandado judicial.
6. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de
fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. O recurso especial não
se presta a reavaliar o conjunto probatório para infirmar as premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) a busca veicular sem mandado judicial é
lícita quando baseada em fundadas suspeitas objetivas e concretas,
relacionadas à posse de objetos ilícitos, como no caso de veículo estacionado
em local inadequado, uso de antena de rádio e trajes camuflados em região de
fronteira, aliado à tentativa de fuga diante de ordem de parada; (ii) é inviável,
em recurso especial, reexaminar o acervo probatório para infirmar as
conclusões do Tribunal de origem, nos termos da Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAULO DO NASCIMENTO e
ADRIANO LEMOS TEIXEIRA em desfavor de decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
O recurso especial interposto pelos ora agravantes foi inadmitido com arrimo
na Súmulas no 7 do STJ, porque é inviável reexaminar os fatos delimitados pelo acórdão
do Tribunal de origem a partir dos quais se julgou válida a diligência de busca veicular
sem mandado judicial.
No presente agravo regimental, os agravantes alegam que a decisão agravada
está em desarmonia com o majoritário entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, sustentando que se buscou exclusivamente o reexame da matéria já devidamente
delineada nos autos, qual seja, a violação ao contido no artigo 244 do Código de
Processo Penal, sendo que assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Relatam que o Juízo de primeiro grau afastou a nulidade sob o argumento de
que os policiais teriam avistado o veículo parado em local inadequado, havia uma antena
de rádio ostensiva e os ocupantes do veículo usavam roupas com gandola camuflada, ao
passo que o Tribunal Regional Federal da 4a Região se utilizou da suposta informação de
que os recorrentes não teriam acatado a ordem de parada e empreendido fuga.
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

A defesa argumenta que houve acréscimo de fundamentação por parte do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, uma vez que o Juízo de primeiro grau não
utilizou o fundamento mencionado para afastar a nulidade. Sustenta que, da simples
leitura dos autos, depreende-se do depoimento do policial Wilian Macedo Melo que não
foi utilizada viatura policial com sinais sonoros e luminosos. Logo, não há que se falar
em desobediência à ordem de parada, porquanto os acusados, assim que perceberam
tratar-se de viatura policial após os disparos, prontamente pararam o veículo. Ademais,
se houvesse efetiva tentativa de fuga, os acusados não teriam parado após percorrer
apenas cinquenta metros, distância que corresponde ao espaço necessário para a
frenagem de um veículo.
Ao final, a defesa requer que seja conhecido e provido o presente agravo
regimental para que seja reformada a decisão que inadmitiu o recurso especial,
determinando-se o seu processamento, com a anulação da busca veicular e pessoal, com
a consequente anulação de todos os elementos de prova oriundos da busca, e a
consequente absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, II, do Código de
Processo Penal (e-STJ fls. 1610-1642).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ
fls. 1646-1649).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ
fls. 1600-1606):
“Decido.
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de origem assim ementado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES AFASTADAS. BUSCA PESSOAL
ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE DECRETOU
AQUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE CELULARES APREENDIDOS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2o, CAPUT, DA
LEI 12.850/13, C/C §§ 2o, 3o E 4o, V, DO REFERIDO ARTIGO. DESOBEDIÊNCIA.
ARTIGO 330 DO CP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI No
10.826/2003. FATO ASSIMILADO A CONTRABANDO POR MEIO FLUVIAL. ART.
334-A, § 1o, I E § 3o, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 399/68.
TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS. ART. 15 DA LEI No 7.802/89. MATERIALIDADE,
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

AUTORIA
E
DOLO
COMPROVADOS.
AUSENTES
EXCLUDENTES.
CONDENAÇÕES CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO
DE
ALGUMAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
PENAS
PARCIALMENTE
REDUZIDAS. REGIME DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO
EM RELAÇÃO A DOIS DOS CONDENADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
INDEFERIDA A LIBERAÇÃO DE BENS.

Nesta sede, pleiteiam a anulação do acórdão recorrido, por suposto vício no meio de
prova utilizado.

Conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
É tema de profundos debates a definição de "fundada suspeita". Sobre a matéria, esta
Corte, nos últimos anos, tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de
Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais
dos acusados/investigados.
Exemplo disso é o RHC 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, no
qual foram listados os seguintes critérios:

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a
suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que
constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória
e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou
de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
"fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da
quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o
elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se
tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como
se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das
provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos
para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida como "dura", "geral", "revista",
"enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária
e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5o, caput,
e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e
constrangedora - mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre
ocorre -, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser
contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por
um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base
apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que reproduzem
preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial,
reflexo direto do racismo estrutural.
(RHC 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
25/4/2022

Tal entendimento orientou, em ambas as turmas, a construção de uma linha
jurisprudencial tratando de situações concretas específicas, relativas a percepções subjetivas
sobre o abordado, considerando nula a busca pessoal nos casos de: a) "nervosismo e
inquietude em face da aproximação da guarnição policial" (AgRg no HC 760.204/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
); b) fuga após se deparar com a viatura policial (AgRg no HC 767.197/SP, relator
26/8/2022
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
); c) avistado "em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, saindo de
30/11/2022
um mato situado do outro lado da calçada em direção a um bar, no qual havia mais pessoas"
(AgRg no HC 807.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
27/4/2023
DJe de
); e d) "encontrava-se parado na esquina [...] ao visualizar a guarnição
3/5/2023
começou a caminhar na tentativa de ludibriar os policiais" (AgRg no AREsp 2.262.664/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/4/2023
).
14/4/2023
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

Esses são alguns exemplos de situações em que a jurisprudência desta Corte nega
validade aos elementos informativos obtidos durante a busca ilegal e a todas as provas que
dela forem dependentes (AgRg no HC 772.174/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
).
16/3/2023
Merece relevo, também, o entendimento de que "a descoberta de objetos ilícitos a
posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não
há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida" (AgRg no HC n. 806.062/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/10/2023
18/10/2023
A busca pessoal exige, portanto, a verificação de indícios objetivos, caracterizadores da
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que
constituam corpo de delito, evidenciados, por exemplo, nas seguintes situações: a) em
atitude suspeita, "portando tornozeleira eletrônica" (AgRg no HC 769.891/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
); b) "em
6/3/2023
10/3/2023
rua pouco iluminada, com uma sacola de papel nas mãos, constantemente olhando para os
lados" (AgRg no HC 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
); c) indicada por múltiplas denúncias anônimas como
24/4/2023
27/4/2023
traficante de drogas, quando localizada nas "proximidades da residência sobre a qual havia
denúncias anteriores sobre a realização de mercancia ilícita" (AgRg no HC 792.411/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/4/2023
); e d) o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição,
3/5/2023
somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava
praticando o crime de tráfico de drogas no local" (HC 742.815/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
31/8/2022
Fixadas tais premissas, passo à análise do caso.
Afirmou a origem que "de fato restou configurada a "fundada suspeita" apta a legitimar a
busca pessoal, pois, conforme depoimento prestado pelos policiais responsáveis pela
abordagem, foi possível identificar no veículo uma antena de rádio transceptor HT
usualmente utilizada por "olheiros" da prática de contrabando na região." (e-STJ Fl. 1212-
1213)
De fato, é cediço que a busca veicular realizada após monitoramento prévio e tentativa
de fuga encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE NA FRENTE DOS POLICIAIS: DISPENSA DE DROGAS E DE
BALANÇA DE PRECISÃO. ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DE
INVESTIGADO. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE DELITO. DIREITO AO SILÊNCIO EM SEDE POLICIAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE.
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, as fundadas razões dos policiais militares se pautaram no fato de que,
em via pública, avistaram o agravante na condução de veículo automotor aumentando a
velocidade sem motivo aparente. Em seguida, os policiais, em diligências prévias, passaram
a apenas acompanhar o referido veículo, quando perceberam que seu condutor estava
dispensando objetos ilícitos pela janela (drogas e balança de precisão). Assim, somente após
a obtenção das fundadas suspeitas, foi que os policiais procederam à abordagem veicular
inicial. Ao todo, foram apreendidos mais de 26 kg de maconha.
III - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no
caso concreto, em situação ilegal pela atuação dos policiais militares, pois tanto a prisão
quanto a apreensão das drogas e demais materiais ilícitos são mera consequência lógica da
situação de flagrância. Precedentes.
IV - A alegação de ofensa ao aviso de Miranda se esvazia quando o acusado exerce
efetivamente o seu direito ao silêncio, ficando calado, em sede policial. Precedentes.
V - Acerca da quebra da cadeia de custódia, com efeito, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que ela consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela
prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência
indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de
referência. Precedentes.
VI - No caso vertente, não houve demonstração pela defesa de qualquer circunstância capaz
de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo uma interferência indevida em seu caminho,
capaz de invalidá-la.
VII - Por derradeiro, a defesa busca debater uma suposta tortura sofrida pelo agravante, em
situação de abuso de autoridade.
Outrossim, não tendo a Corte a quo reconhecido a alegada violência policial, impossível
agora, neste Tribunal Superior, ingressar na esfera probatória do feito de origem, de forma a
reverter tal entendimento. Precedentes.
VIII - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria
necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda
evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
Precedentes.
IX - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 846197 / GO, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO,
QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO
04/12/2023
/FONTE DJe
. Grifo Acrescido)
12/12/2023

Como se vê, considerando o conteúdo da decisão vergastada pela acusação, fica nítida a
intenção dos recorrentes em promover o reexame da matéria fática já apreciada,
detalhadamente, pelo Tribunal local, implicando em inegável revolvimento da prova contida
nos autos, onde se buscaria transformar este Colendo Superior Tribunal de Justiça em um
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

terceiro grau ordinário de jurisdição, o que encontra veto no enunciado da Súmula no 7, do
STJ.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reformar ou anular decisão das instâncias
ordinárias que foi proferida sob a égide do devido processo legal.
Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim
de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
" (AgRg no AREsp
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022
, DJe de
).
8/8/2022
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. ART.
612 DO CPP. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos processos findos
será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.
2. Pela análise do julgado que examinou a apelação defensiva, a condenação do réu
encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar em
eventual contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco que estivesse
lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos se desse ônus
não se desincumbiu a defesa do insurgente.
3. Para entender-se pela absolvição do recorrente, por ausência de materialidade, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.377.408/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.”

Como visto, o ponto controvertido consiste em definir a legalidade da ação
policial consistente na busca veicular, ou seja, se a diligência estava amparada em
fundadas suspeitas suficientes para dispensar o prévio mandado judicial.
O acórdão recorrido delimitou o seguinte quadro fático:
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

“A Defesa de SAULO DO NASCIMENTO e ADRIANO LEMES TEIXEIRA pugnou
pela nulidade da investigação e do presente processo por violação ao artigo 244 do CPP,
alegando que a busca pessoal neles empreendida durante a prisão em flagrante fora ilegal.
O magistrado sentenciante assim se manifestou a respeito da presente questão:
"2.1.1. Da violação ao art. 244 do Código de Processo Penal
Em preliminar de alegações finais, a Defesa de SAULO DO NASCIMENTO e
ADRIANO LEMOS TEIXEIRA sustenta a nulidade das provas colhidas em
decorrência de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada por ocasião da prisão
em flagrante dos denunciados, argumentando que não foi observado o disposto no
art. 244 do Código de Processo Penal.
Estabelece o referido dispositivo que "
,
a busca pessoal independerá de mandado
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
, ou quando
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, conforme já decidido em
audiência, o Auto de Prisão em Flagrante e documentos que o instruem constam
elementos objetivamente descritos pelos policiais que atuaram na ocorrência e que,
em razão das circunstâncias do caso, demonstraram as fundadas suspeitas que
conduziram à abordagem de SAULO e ADRIANO, à sua prisão em flagrante e à
apreensão de objetos encontrados em sua posse, inclusive os aparelhos celulares nos
quais foram obtidos elementos probatórios relevantes para a investigação.
Segundo relataram os policiais que atuaram na ocorrência, o veículo utilizado por
SAULO e ADRIANO estava posicionado em local inadequado na pista, havia a
exibição ostensiva de uma antena de rádio comunicador e os ocupantes do veículo
estavam trajando gandola camuflada, elementos que inequivocamente indicavam a
possibilidade de práticas ilícitas típicas de fronteira pelos envolvidos.
Com efeito, é de conhecimento notório que os criminosos que atuam nesta região
de fronteira comumente utilizam roupas camufladas e rádios comunicadores para
aumentar as chances de sucesso de suas práticas, de forma que tais elementos, por si
sós, são suficientes para levantar suspeitas quanto à possível prática de ilícitos.
Assim, considerando as fundadas suspeitas de que os ora denunciados estivessem
praticando delitos e, ainda, que estivessem na posse de objetos ilícitos, reconhece-se
a legitimidade da atuação da equipe policial que realizou a busca pessoal sem
mandado judicial e apreendeu os objetos descritos no Termo de Apreensão.
Oportuno destacar que o art. 244 do CPP, invocado pela defesa para fundamentar
a tese de nulidade, estabelece que a busca pessoal independe de mandado no caso de
fundada suspeita de prática de delitos, o que inequivocamente ocorreu in casu, não
havendo que se falar portanto em violação ao aludido dispositivo legal.
Nos termos da fundamentação acima, portanto, rejeito a preliminar".
Irreparável a fundamentação do juízo a quo, eis que de fato restou configurada a
"fundada suspeita" apta a legitimar a busca pessoal, pois, conforme depoimento prestado
pelos policiais responsáveis pela abordagem, foi possível identificar no veículo uma antena
de rádio transceptor HT usualmente utilizada por "olheiros" da prática de contrabando na
região. Ademais, os ocupantes do veículo não acataram ordem de parada e empreenderam
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

fuga, evidenciando que praticavam algum tipo de atividade ilícita (evento 1,
P_FLAGRANTE3).” (e-STJ fls. 1211-1213)

Percebe-se que os policiais visualizaram o veículo posicionado em local
inadequado na pista, com uma antena de rádio comunicador e que os ocupantes do
veículo trajavam gandola camuflada. Com a aproximação dos policiais, os recorrentes
empreenderam fuga com o veículo, desobedecendo a ordem de parada, até que foram
interceptados.
Esse conjunto de elementos compõe fundadas suspeitas da prática de atividade
ilícita, justificando a ação policial. O local onde os fatos se desenrolaram, qual seja,
região de fronteira com intensa movimentação de contrabando e tráfico; o avistamento de
antena instalada no veículo, aparelho utilizado para comunicação entre membros do
grupo criminoso; os trajes militares; e a fuga diante da aproximação da viatura policial
constituem elementos suficientes para autorizar a imediata intervenção.
Em casos semelhantes, assim tem decidido o colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA
PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS VERIFICADAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME DA
MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em
observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde
que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/8/2022
8/8/2022
2. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do
princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento
Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
3. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código
de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no réu, uma
vez que ele, já conhecido do meio policial, ao avistar os policiais, empreendeu fuga,
, passando, ao contrário, a
desrespeitando diversas ordens de parada emitidas pela polícia
acelerar a motocicleta e a dirigir de forma imprudente, quase causando diversos acidentes
entre veículos.
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

5. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a
legitimar as diligências. Assim, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial.
6. Como é cediço, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-
constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de
inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado" (AgRg no HC n. 799.608 /SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23,
DJe de
20/3/20
).
24/3/2023
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 991.746/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
8/4/2025
15/4/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
VEICULAR. PROVA LÍCITA. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM VEÍCULO SEGUIDA
DE PERSEGUIÇÃO. ARMA DE FOGO VISÍVEL ANTES DA ABORDAGEM.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS NO HC 697.776/SP. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da
busca veicular e a redução da pena imposta ao mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada sem mandado
judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida e se há ilegalidade na dosimetria da
pena imposta ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O pedido de redução da pena imposta constitui mera reiteração daquele já decidido no
HC 697.776/SP, não tendo o agravante acrescentado nenhum fato novo que determine ou
autorize a alteração da pena, bem como não apontado ilegalidade alguma diversa das que já
foram analisadas, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
4. A abordagem veicular foi efetivada pelos policiais militares com base em fundadas
suspeitas da prática delitiva, uma vez que o impetrante, ao notar a aproximação policial,
empreendeu fuga, vindo a ser perseguido pelos agentes, e ostentava arma de fogo no banco
. IV. DISPOSTIVO E TESE
de passageiro, visível antes de realizada a busca
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é lícita quando efetivada pelos policiais
militares com base em fundadas suspeitas da prática delitiva, a exemplo da fuga em veículo
automotor, seguida de perseguição e posse de arma de fogo no banco de passageiro, visível
".
antes de realizada a abordagem
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 173.466/SP, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
19/6/2023
21/6/2023
no RHC n. 175.545/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/5/2023
15/5/2023
(AgRg no HC n. 942.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/12/2024
16/12/2024

Delimitado o quadro fático pelo Tribunal de 2o grau, o recurso especial não
pode reexaminar o elenco probatório para desconstituir as premissas fáticas sobre as
quais se assentou a decisão. A defesa impugna os fatos reconhecidos pelo acórdão
recorrido, mas essa providência extrapola os limites cognitivos do recurso especial.
Alterar as conclusões fixadas na origem, dada a necessidade de reexame de elementos
fático-probatórios, constitui providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da busca pessoal e do ingresso
em domicílio está condicionada à existência de fundadas razões, devidamente
demonstradas, que indiquem a prática criminosa em curso.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de ilicitude das provas afirmando que, no
caso, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar estava monitorando os acusados por dias,
com fortes indícios de que administravam um laboratório de refino de cocaína (bem como
de outras drogas, como maconha), o qual funcionava dentro de uma casa, alugada
exclusivamente para esse fim, de forma que os procedimentos adotados, assim como o
ingresso no domicílio, representaram mero desdobramento das diligências iniciais de
campana e investigação.
3. As instâncias ordinárias apontaram, a partir de dados concretos, a presença de
elementos indicativos da prática de crime suficientes para caracterizar a fundada suspeitas
capaz de autorizar os procedimentos adotados, independente de prévia autorização judicial.
4. Inviável a alteração das conclusões assentadas na origem, dada a necessidade de
reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/3/2025
19/3/2025

Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS.
LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por EDIRLAINE CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação ministerial. A defesa
alega violação dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 244 do CPP, sustentando a ilegalidade
da busca domiciliar realizada pela polícia militar, requerendo a anulação da prova obtida e a
absolvição da recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se a busca realizada pela polícia militar foi
legalmente justificada por fundadas razões, aptas a configurar justa causa para a intervenção
estatal, ou se houve violação de direitos fundamentais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema n. 280 de repercussão geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento
de que a validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial
depende da existência de fundadas razões que indiquem situação flagrancial.
4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca, com base em elementos
concretos, diante de denúncia anônima especificada, no sentido da prática de tráfico de
drogas pela recorrente, e do fato de que, ao notar a presença policial, apresentou
comportamento suspeito, apressando o passo, ensejando a abordagem policial e, em
seguida, após a sua autorização, o ingresso na residência, na qual foram localizadas
substâncias entorpecentes, inexistindo ilegalidade diante da presença de fundadas suspeitas.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal pode ser realizada com base
em fundadas razões que indiquem a prática de crimes, sendo desnecessário o mandado
judicial em situações de flagrante delito (art. 244 do CPP).
6. A revisão dos elementos fáticos que levaram à validação da busca pela instância de
origem encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de provas no recurso
especial.
7. A decisão das instâncias inferiores está em sintonia com o entendimento
jurisprudencial consolidado, o que justifica a aplicação da Súmula n. 83/STJ, que determina
o desprovimento de recurso especial quando a decisão impugnada está em conformidade
com a jurisprudência dos tribunais superiores.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.171.396/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
10/12/2024
17/12/2024

Igual conclusão é compartilhada pelo zeloso Ministério Público Federal:
“O regimental, em que pese mereça ser conhecido, no mérito, não comporta provimento.
Isso porque, irretocável, a decisão agravada deve ser mantida por suas próprias razões,
na medida em que o acolhimento da tese de ausência de fundadas suspeitas para a fustigada
diligência policial desborda dos limites constitucionais atribuídos ao recurso especial,
máxime na hipótese dos autos, na qual restou incontroverso que a ação dos agentes públicos
foi precedida de monitoramento prévio, seguida de tentativa de fuga.” (e-STJ fls. 1646).

Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49714557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:41
Código de Controle do Documento: 3d4f81c0-9361-4b47-8aff-6d30fed7e246

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0134933-4
REsp 2.068.118 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001965920224047017 5000196592022404701750010955720224047017
50002416320224047017 50002477020224047017 50003533220224047017
50007699720224047017 50010955720224047017
PAUTA: 19/02/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SAULO DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ADRIANO LEMOS TEIXEIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: HANIKSON HENRIQUE HEDEL
CORRÉU
: ADANCINO AVELINO VIEIRA GUEDES
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Provas - Prova Ilícita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAULO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: ADRIANO LEMOS TEIXEIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422125158090838091:0@
2023/0134933-4 - REsp 2068118 Petição : 2024/0055588-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:13:17
Código de Controle do Documento: 9363024C-7CAB-4A04-ADA6-393B282AFA15